Tribunal: TJMT
Processo: 1013077-50.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INFRAÇÃO AMBIENTAL CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto por José Antonio Farias contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos em face do Estado de Mato Grosso. A execução fiscal tem como objeto crédito no valor de R$ 205.208,10 (duzentos e cinco mil, duzentos e oito reais e dez centavos), referente à multa aplicada pela SEMA/MT por infrações ambientais consistentes em funcionamento de atividade sem licença ambiental (captação de água sem outorga) e desmatamento de 120,22 hectares de vegetação nativa sem autorização. O apelante alega cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial e sustenta que a infração não poderia ser imputada sem a delimitação prévia da reserva legal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a realização de prova pericial; e (ii) verificar se as infrações ambientais imputadas ao apelante foram corretamente reconhecidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento antecipado da lide é permitido quando o magistrado considera desnecessária a produção de novas provas, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC. No caso, a sentença baseou-se em farta documentação, incluindo processo administrativo, relatório técnico, vistoria in loco e auto de infração, elementos suficientes para a formação do convencimento judicial.
4. O auto de infração ambiental goza de presunção de legitimidade, cabendo ao infrator o ônus de demonstrar sua invalidade com provas concretas, o que não foi feito pelo apelante. Alegações genéricas não afastam a presunção de veracidade dos atos administrativos.
5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o juiz é o destinatário da prova e pode decidir, com base em seu convencimento motivado, sobre a necessidade ou não da produção de provas adicionais.
6. A infração ambiental restou comprovada por meio de vistoria realizada pela SEMA/MT, que constatou a captação de água sem outorga e o desmatamento ilegal de vegetação nativa. O fato de a obra de captação ter sido construída por um antigo proprietário não exime o atual possuidor de obter a devida licença.
7. A alegação de que a infração não poderia ser configurada sem a delimitação prévia da reserva legal é irrelevante, pois a infração decorreu do desmatamento de vegetação nativa sem autorização do órgão ambiental, independentemente da localização da reserva legal.
8. A CDA preenche os requisitos legais exigidos, não havendo nulidade em sua constituição ou erro nos cálculos da multa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando há nos autos documentação suficiente para a formação do convencimento judicial.
2. O auto de infração ambiental goza de presunção de legitimidade, cabendo ao infrator o ônus de demonstrar sua invalidade por meio de provas concretas.
3. A infração ambiental por desmatamento independe da prévia delimitação da reserva legal quando configurada a supressão de vegetação nativa sem autorização do órgão competente.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 355, I; Decreto 6.514/2008, art. 52; Lei 6.830/1980, art. 2o, § 8o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 773.879/RS; TJMT, N.U 1006065-78.2018.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara de Direito Privado, j. 23.01.2024, DJE 29.01.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
:
1013077-50.2023.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[
MULTAS E DEMAIS SANÇÕES / AMBIENTAL
]

RELATOR
A
:
EXMA. SRA.
DES
A
.
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma
J
ulgadora:
[DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MÁRCIO VIDAL, DR. MARCOS AURÉLIO DOS REIS FERREIRA
(JUIZ DE DIREITO CONVOCADO)
]

PARTE(S):

[
JOSÉ ANTÔNIO FARIA
S
-
CPF: 536.677.600-78
(APELANTE),
ARI FRIGERI
- CPF:
312.289.501-30
(ADVOGADO),
REGINALDO SIQUEIRA FARIA
- CPF:
822.212.511-
72

(ADVOGADO),
NIKOLLY FERNANDA FREITAS SILVA - CPF: 030.914.511-
27
(ADVOGADO), NEIDILAINI LEITE DA SILVA SANTOS - CPF: 043.019.641-50

(ADVOGADO)
MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)
]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
da
Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA AMBIENTAL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. INFRAÇÃO AMBIENTAL CONFIGURADA. RECURSO
DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por José
Antônio
Farias contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos em face do Estado de Mato Grosso. A execução fiscal tem como objeto crédito no valor de R$ 205.208,10 (duzentos e cinco mil, duzentos e oito reais e dez centavos), referente à multa aplicada pela SEMA/MT por infrações ambientais consistentes em funcionamento de atividade sem licença ambiental (captação de água sem outorga) e desmatamento de 120,22 hectares de vegetação nativa sem autorização. O apelante alega cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem produção de prova pericial e sustenta que a infração não poderia ser imputada sem a delimitação prévia da reserva legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide sem a realização de prova pericial; e (
ii
) verificar se as infrações ambientais imputadas ao apelante foram corretamente reconhecidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide é permitido quando o magistrado considera desnecessária a produção de novas provas, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC. No caso, a sentença baseou-se em farta documentação, incluindo processo administrativo, relatório técnico, vistoria in loco e auto de infração, elementos suficientes para a formação do convencimento judicial.

4. O auto de infração ambiental goza de presunção de legitimidade, cabendo ao infrator o ônus de demonstrar sua invalidade com provas concretas, o que não foi feito pelo apelante. Alegações genéricas não afastam a presunção de veracidade dos atos administrativos.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o juiz é o destinatário da prova e pode decidir, com base em seu convencimento motivado, sobre a necessidade ou não da produção de provas adicionais.

6. A infração ambiental restou comprovada por meio de vistoria realizada pela SEMA/MT, que constatou a captação de água sem outorga e o desmatamento ilegal de vegetação nativa. O fato de a obra de captação ter sido construída por um antigo proprietário não exime o atual possuidor de obter a devida licença.

7. A alegação de que a infração não poderia ser configurada sem a delimitação prévia da reserva legal é irrelevante, pois a infração decorreu do desmatamento de vegetação nativa sem autorização do órgão ambiental, independentemente da localização da reserva legal.

8. A CDA preenche os requisitos legais exigidos, não havendo nulidade em sua constituição ou erro nos cálculos da multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso
desprovido.

Tese de julgamento:

1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando há nos autos documentação suficiente para a formação do convencimento judicial.

2. O auto de infração ambiental goza de presunção de legitimidade, cabendo ao infrator o ônus de demonstrar sua invalidade por meio de provas concretas.

3. A infração ambiental por desmatamento independe da prévia delimitação da reserva legal quando configurada a supressão de vegetação nativa sem autorização do órgão competente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 355, I; Decreto 6.514/2008, art. 52; Lei 6.830/1980, art. 2o, § 8o.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgRg
no
AREsp
773.879/RS; TJMT, N.U 1006065-78.2018.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, 1a Câmara de Direito Privado, j. 23.01.2024, DJE 29.01.2024.

RELATÓRIO

EXM
A. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO
(RELATOR
A
):

Trata-se de recurso de apelação interposto por JOSÉ ANTONIO FARIAS contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal opostos em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

O débito executado (CDA no 2021444214, vinculada ao Processo Administrativo no 184790/2019) no valor de R$ 205.208,10 (duzentos e cinco mil, duzentos e oito reais e dez centavos), refere-se
a
infração ambiental, consubstanciada no Auto de Infração no 1692D, lavrado em 23/04/2019 pela SEMA/MT, por: 1) Fazer funcionar atividade sem licença ambiental - captação de água para abastecimento de tanques de piscicultura sem outorga; e 2) Desmatar 120,22 hectares de vegetação nativa sem autorização.

Nas razões recursais, o apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial requerida, argumentando que o próprio juízo reconheceu na sentença
“a falta de material probatório pertinente”
. No mérito, sustenta que o canal de drenagem foi feito pelo antigo proprietário há mais de 20 anos e que não seria possível configurar desmatamento fora de área de reserva legal sem que esta tenha sido previamente delimitada. Requer a anulação da sentença para realização de prova pericial ou, subsidiariamente, a reforma para julgar procedentes os embargos.

Regularmente intimado, o Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA
O ADVOGADO REGINALDO SIQUEIRA FARIA, OAB/MT 7028/O.

V

O

T

O
(PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXM
A. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara,

O recurso não comporta provimento.

A questão central da presente apelação é o alegado cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide sem a produção das provas requeridas pelo apelante.

Inicialmente, é necessário rememorar que o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC, é possível quando
“não houver necessidade de produção de outras provas”
, ou seja, quando o magistrado entender que a causa está suficientemente instruída para permitir o julgamento do mérito.

No caso em análise, consoante se extrai da sentença recorrida, a magistrada de primeiro grau entendeu estar presente hipótese de julgamento antecipado do mérito, pois
“há formação documental suficiente para fazer com que este Juízo forme o seu convencimento e finalize a lide com a prolação da sentença”.

Com efeito, constam dos autos todos os elementos necessários à formação do convencimento do juízo, notadamente o processo administrativo completo, com relatório técnico detalhado, vistoria
in loco
realizada pela SEMA, auto de infração, impugnação administrativa e decisão fundamentada do órgão ambiental.

A magistrada de piso, após detida análise da documentação existente, concluiu pela regularidade do processo administrativo e pela suficiência das provas para demonstrar a materialidade das infrações ambientais imputadas ao apelante.

É importante destacar que, em se tratando de ato administrativo - como é o caso do auto de infração ambiental - este goza de presunção de legitimidade, de modo que cabe ao administrado o ônus de comprovar a sua invalidade por meio de elementos contundentes, não bastando meras alegações genéricas.

Nesse contexto, o apelante não trouxe aos autos qualquer documento capaz de afastar a presunção de legitimidade do auto de infração e demonstrar suas alegações, limitando-se a argumentar que o canal de drenagem foi construído pelo antigo proprietário e que não seria possível configurar desmatamento fora da área de reserva legal sem a prévia delimitação desta.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
“o juiz é o destinatário da prova e a ele cabe decidir sobre o necessário à formação do próprio convencimento. A apreciação da prova, dentro da livre convicção motivada, não está condicionada a critérios e formas preestabelecidas, podendo o magistrado valorar o conjunto probatório de acordo com seu livre convencimento”
(STJ,
AgRg
no
AREsp
773.879/RS).

Ademais, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem entendimento consolidado de que
“se a prova pericial é despicienda, não há falar em cerceamento de defesa, ante ao julgamento antecipado do processo”
(N.U 1006065-78.2018.8.11.0002, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/01/2024,
Publicado
no DJE 29/01/2024).

No presente caso, ao contrário do que alega o apelante, não houve contradição na sentença. Quando o magistrado mencionou “a falta de material probatório pertinente”, estava se referindo à insuficiência de provas apresentadas pelo embargante para desconstituir a presunção de legitimidade do auto de infração, e não à necessidade de produção de outras provas.

De fato, o ônus da prova em matéria ambiental é do suposto infrator, conforme ensina Edis Milaré, citado na própria sentença:
“Portanto, em virtude desse atributo, o ônus da prova é carregado ao suposto infrator, a quem incumbe desconstituir o auto de infração, demonstrando estarem ausentes os pressupostos jurídicos da responsabilidade administrativa”.

Assim, não se vislumbra o alegado cerceamento de defesa, uma vez que o juízo formou seu convencimento com base na extensa documentação constante dos autos, tendo concluído, fundamentadamente, pela improcedência dos embargos à execução.

Rejei
t
o
, portanto, a preliminar de cerceamento de defesa.

V O T O (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (RELATORA):

Egrégia Câmara,

No mérito, o recurso também não prospera.

As infrações ambientais imputadas ao apelante restaram devidamente comprovadas pelos documentos juntados aos autos, em especial o relatório técnico elaborado pela SEMA e a vistoria
in loco
realizada no dia 21/03/2019, consoante Relatório Técnico n. 099/CFFL/SUF/SEMA/2019.

Conforme consta da sentença,
“na vistoria realizada pelo órgão ambiental, que se deu por ocasião da lavratura do auto de infração, constataram que a obra de captação de água estava em pleno funcionamento”
, o que afasta a alegação do apelante de que o canal teria sido construído pelo antigo proprietário.

De fato, ainda que o canal tenha sido inicialmente construído por outrem, o apelante, na qualidade de atual proprietário/possuidor do imóvel, estava utilizando a estrutura para captação de água sem a devida outorga, sendo, portanto, responsável pela infração ambiental.

Como bem pontuou a magistrada de primeiro grau,
“fica evidente, além de responsabilização civil e administrativo
prop
ter rem, própria em direito ambiental, o dever de licenciar tal atividade no âmbito administrativo ambiental”.

Quanto à alegação de impossibilidade de configurar desmatamento fora da área de reserva legal sem a prévia delimitação desta, também não assiste razão ao apelante.

Primeiramente, porque a infração ambiental em questão não foi desmatamento em área de reserva legal, mas sim
“desmatar a corte raso 120,22 hectares de vegetação nativa, fora da área de reserva legal e sem autorização do órgão ambiental competente”.

Em segundo lugar, porque, conforme relatório técnico da SEMA, na vistoria e
outras diligências realizadas
pela autoridade ambiental, foi verificado que tinha ali um desmatamento, só que este não ocorreu em área de reserva legal, de maneira que o embargante passou a ser autuado nos regramentos do art. 52 do Decreto 6.514/2008.

Ou seja, a infração consistiu em desmatar vegetação nativa sem autorização do órgão ambiental, independentemente da delimitação formal da área de reserva legal.

Ressalte-se que o dever de preservação ambiental decorre diretamente da Constituição Federal e não está condicionado à prévia delimitação da área de reserva legal pelo órgão ambiental, sendo obrigação do proprietário rural manter a cobertura de vegetação nativa nos percentuais legalmente estabelecidos.

No caso, o relatório técnico elaborado pela SEMA foi claro ao constatar o desmatamento ilegal de 120,22 hectares de vegetação nativa, sem qualquer autorização do órgão ambiental competente.

Por fim, quanto à alegação de incorreção nos cálculos da multa, também não merece acolhimento, uma vez que, conforme se extrai da sentença,
“tanto a base de cálculo, quanto ao termo inicial segue expresso na CDA anexa”
, tendo sido observados todos os requisitos legais para sua constituição.

Ressalte-se, ainda, que
“a CDA seguiu todos os critérios exigidos em lei, inserindo todos os requisitos e tudo aquilo que a legislação tributária exige e ainda que faltasse algum desses requisitos isso não geraria a nulidade da CDA por si só, já que a Fazenda Pública pode emendar a inicial antes do trânsito em julgado da sentença em EF nos termos do art. 2a, §8a da Lei 6.830/1980”
.

Assim, mantenho a sentença em sua integralidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, totalizando 11% (onze por cento) sobre o valor da execução.

É como voto.

V

O

T

O

EXMO. SR. D
R. MARCOS AURÉLIO DOS REIS FERREIRA

(
1
o
VOGAL
- JUIZ DE DIREITO CONVOCADO
):

Acompanho o voto da douta Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2o VOGAL):

Com a devida vênia
à
ilustre Relatora
,
peço vista dos autos
para melhor analisar o
s argumentos trazidos pelo digno advogado
,
quanto a causa prejudicial do cerceamento de defesa

Embora
o artigo 35
5
, I,

do
CPC

estabeleça as condições
que autorizam
o julgamento antecipado da lide
,
como
bem mencionado
pela digna Relatora
,
se o apelante
trouxe em prol d
e
sua defesa
,
argumentos
que poderiam
ensejar
a nulidade
da autuação
,

penso que p
or
segurança, é
preciso
examinar
melhor
o processo.

SESSÃO DE 23 DE
ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (2o VOGAL):

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por José Antônio Farias contra a sentença proferida pelo juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estaduais 4.0, que julgou improcedentes os embargos à execução fiscal, propostos em face do Estado de Mato Grosso, relativos a crédito de R$ 205.208,10 (duzentos e cinco mil duzentos e oito reais e dez centavos), decorrente de multa aplicada pela SEMA/MT, por captação de água sem outorga e desmatamento de 120,22 hectares de vegetação nativa sem autorização.

Denota-se dos autos que o apelante alegou cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, sem produção de prova pericial, além de sustentar que a infração ambiental não poderia ser imputada sem a prévia delimitação da reserva legal.

Distribuídos o Apelo à E.
Relatora
, Desa. Maria Aparecida Ribeiro foi proferido voto no sentido de afasta a preliminar, ao fundamento que a documentação constante dos autos (processo administrativo, auto de infração, relatório técnico e vistoria
in loco
) é suficiente para formar o convencimento judicial, conforme autoriza o art. 355, I, do CPC.

Destacou ainda a presunção de legitimidade do auto de infração ambiental, que somente pode ser afastada por provas concretas, o que não ocorreu.

No mérito, o voto reconheceu que o desmatamento e a captação irregular foram devidamente comprovados pela vistoria da SEMA.

Afirmou, inclusive, que mesmo que o canal de captação tenha sido construído por antigo proprietário, o atual possuidor responde pela infração, conforme responsabilidade
propter
rem
.

Ressaltou que a delimitação da reserva legal não é condição para configuração do ilícito, pois o desmatamento ocorreu sem autorização, o que por si só configura infração ambiental.

Rejeitou também a alegação de nulidade da CDA ou erro nos cálculos, por estarem conforme os requisitos legais.

Diante desse cenário, pedi vistas dos autos, para melhor compreensão da controvérsia.

Esse o contexto processual.

Eminentes Pares.

Como já destacado, o Recorrente suscitou a prejudicial de cerceamento de defesa, em razão da negativa de produção de prova pericial requerida para comprovar que os danos não foram por ele causados e que inexistiriam à época de sua posse.

Não obstante os argumentos recursais, confere-se que a prejudicial arguida não comporta acolhimento, devendo, portanto, ser afastada.

Veja-se, do caderno processual extrai-se que a sentença de primeiro grau julgou antecipadamente a lide com fundamento no art. 355, I, do CPC, por entender que os autos continham elementos técnicos e documentais suficientes para formar o convencimento judicial, notadamente:

Relatório Técnico no 099/CFFL/SUF/SEMA/2019, elaborado após fiscalização
in loco
por agentes ambientais;

Processo administrativo ambiental regularmente constituído, com garantia do contraditório e da ampla defesa, como se verifica no id. 24289154 e seguintes, em que se constatam decisão fundamentada, análise das alegações recursais e redução da penalidade imposta ao autuado.

Confere-se que o crédito tributário foi regularmente constituído e lançado na CDA, que goza de presunção relativa de certeza e liquidez, conforme o art. 3o da Lei 6.830/80 e jurisprudência consolidada do STJ. (STJ - REsp: 1634196 CE 2016/0280385-0, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Publicação: DJ 02/02/2023).

Essa presunção não foi elidida por elementos técnicos ou documentais aptos a infirmar sua veracidade.

No presente caso, a CDA é oriunda de processo administrativo ambiental regularmente instruído, com relatório técnico de vistoria no local, assinado por agentes fiscais ambientais, o qual está incluído nos autos (Relatório Técnico no 099/CFFL/SUF/SEMA/2019).

Segundo o id. 24289155, fl. 33, foi garantido o contraditório e a ampla defesa ao recorrente, inclusive com redução de multa na instância administrativa, de modo que não se constatam vícios formais ou omissões materiais.

Logo, não se trata de processo administrativo nulo ou presumivelmente inválido, o que enfraquece o argumento de cerceamento em razão da ausência de perícia judicial, uma vez que a constituição do crédito já ocorreu com base em elementos técnicos suficientes, como admite a jurisprudência do STJ.

“Em âmbito judicial, vige o princípio do livre convencimento motivado do Juiz (art. 131 do CPC) e não o sistema de tarifação legal de provas. Assim, se o Magistrado, analisando as provas dos autos, entender não haver necessidade de produção de prova testemunhal para o julgamento da lide, não há que se falar em cerceamento de defesa na impugnação do pedido. (...). 6. Recurso Especial conhecido e provido para julgar improcedente o pedido na Ação Civil Pública por Improbidade Administrativa, sem condenação em honorários advocatícios. (STJ - REsp 1530234/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2015,
DJe
15/10/2015)”

Outrossim, é pacífico que, em tese, pode haver produção de prova pericial nos embargos à execução fiscal, desde que o contribuinte alegue fato extintivo, modificativo ou impeditivo do crédito tributário que não esteja suficientemente provado nos autos.

No entanto, essa produção probatória não é automática: o juízo deve avaliar a necessidade e a relevância da prova à luz dos documentos já apresentados.

No caso concreto, a sentença de primeiro grau entendeu que o dano ambiental foi constatado
in loco
por servidores públicos e a infração foi documentada tecnicamente no processo administrativo.

Nos autos, portanto, o juízo entendeu, de forma fundamentada, que a perícia seria
inócua
e protelatória, especialmente considerando o lapso temporal superior a cinco anos entre a autuação e a propositura dos embargos, sendo improvável a preservação das condições materiais da área para inspeção técnica idônea.

Releva notar que, conforme jurisprudência dominante, não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova que o juiz entenda desnecessária ou protelatória, desde que o feito esteja suficientemente instruído, consoante citado alhures.

Dessarte, não há falar em cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide, posto que a produção de prova judiciária se destina ao processo; contudo, o magistrado é seu destinatário, e a ele compete o exame da utilidade e da necessidade das provas requeridas, cabendo-lhe indeferir as que se mostrarem inúteis ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia, pois essas têm por finalidade a formação de convicção. Tanto é assim que, caso o julgador entenda serem insuficientes para o deslinde da controvérsia, poderá, de ofício, ordenar a realização até mesmo de perícia.

De acordo com ensinamento do Prof. Gildo dos Santos, em sua obra A Prova no Processo Civil, Ed. Saraiva, S. Paulo, pag. 1, “
provar é dar ao juiz elementos para que forme a sua convicção
”.

No mesmo sentido segue a lição de Hélio Tornaghi:

Conquanto o ônus da prova caiba às partes (art. 333) é o juiz que faz a seleção das requeridas e diz quais são as necessárias à instrução do processo (in Comentários ao Código de Processo Civil, São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 1976, 2a ed., vol. 1, pág. 402).

De outra parte, preceitua o art. 130 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento das partes, determinar as provas necessárias à instrução do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Nessa senda, dependendo do exame do caso concreto e do contexto específico dos elementos constantes dos autos, poderá o julgador determinar, ou indeferir, as diligências probatórias requeridas pelas partes.

Analisando detidamente os autos, constato que a documentação constante nos autos é suficiente para formar o convencimento do julgador, que pode indeferir diligências inúteis, ou meramente protelatórias, a teor do que estabelece o art. 130 do Código de Processo Civil, haja vista que o dano ambiental foi suficientemente demostrado pelos meios de prova existentes nos autos, capazes de fundamentar o convencimento do julgador, afastando, assim, a alegação de ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Assim, para que se configure o cerceamento de defesa e, por consequência, uma grave ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, é necessário que a prova, que deixou de ser produzida, se caracterize como relevante e imprescindível para a solução da lide, o que não ocorre na espécie.

Nesse sentido, eis a jurisprudência deste Sodalício:

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA –AMBIENTAL – PREJUDICIAL DE CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – MULTA DIÁRIA – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE OBSERVADO – DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA – COMPROVAÇÃO – DANO MORAL COLETIVO – NÃO OCORRÊNCIA – INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE AS ASTREINTES – NÃO CABIMENTO – APELOS DESPROVIDOS.

Não há falar em nulidade da sentença, por cerceamento de defesa, quando as provas constantes dos autos são suficientes para a formação da convicção do Julgador.

É permitido ao Juízo aplicar multa cominatória, com vistas a fazer que a parte cumpra a determinação judicial. Contudo, o valor fixado a título de astreintes, pelo descumprimento de ordem judicial, deve-se mostrar proporcional ao bem tutelado.

A condenação da parte requerida ao pagamento de indenização, a título de dano moral coletivo, exige a demonstração de que a infração ambiental causou repulsa a toda a coletividade.

Em vista de o dano ambiental não ultrapassar o limite do tolerável para a coletividade, deve ser afastada a tese de ocorrência do dano moral coletivo.

Não se revela cabível a incidência de juros de mora sobre o valor da multa, por configurar bis in idem, conforme entendimento do STJ. (N.U 0003233-38.2017.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/01/2023,
Publicado
no DJE 15/02/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – PROPRIEDADE RURAL – DESMATAMENTO ILEGAL – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES DA RESPECTIVA ÁREA (TERMO DE EMBARGO)
– NECESSIDADE – ARTIGO
17, § 3o, DA LEI N. 12.651/2012 - RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

“(...) Conforme o entendimento pacificado no ordenamento jurídico pátrio, os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legalidade, e o ônus de sua desconstituição é inerente à parte contrária.

O artigo 17, §3o, da Lei n. 12.651/2012, demanda a suspensão das atividades das áreas rurais que praticarem o desmatamento da reserva legal, desde que irregular.” (N.U 1008967-10.2018.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Márcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 03/06/2020, publicado no DJE 10/06/2020)
.” (
N.U 1016825-53.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/11/2022,
Publicado
no DJE 25/11/2022)

Dessa feita,
acompanho a relatora, para afastar a prejudicial de cerceamento de defesa.

II – DO MÉRITO

O cerne da controvérsia reside na alegada ausência de responsabilidade do apelante pela prática das infrações ambientais que ensejaram a constituição do crédito tributário.

O apelante argumenta que as infrações teriam sido cometidas por antigo proprietário, e que a atividade de piscicultura teria cessado em 2014, quando ainda existia licença válida.

Contudo, tais alegações não restaram comprovadas nos autos e tampouco foram suficientes para infirmar a presunção de legitimidade da CDA.

Destaca-se que a obrigação de reparar danos ambientais é objetiva, solidária e de natureza
propter
rem
, nos termos do art. 14, § 1o da Lei 6.938/81 e da Súmula 623 do STJ, sendo irrelevante a discussão sobre culpa ou autoria direta do dano.

A jurisprudência do STJ é pacífica ao admitir a responsabilização do proprietário ou possuidor atual, independentemente de ter causado ou não o dano, como cito:

AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. DANO AMBIENTAL. OBRIGAÇÃO DE
REPARAÇÃO.
ARTS. 3o, IV, E 14, § 1o, DA LEI 6.938/81. NATUREZA PROPTER REM E
SOLIDÁRIA.
POSSIBILIDADE DE RESPONSABILIZAÇÃO DOS ATUAIS POSSUIDORES OU PROPRIETÁRIOS, ASSIM COMO DOS ANTERIORES, OU DE AMBOS. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.
I.
Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015, aplicando-se, no caso, o Enunciado Administrativo 3/2016, do STJ, aprovado na sessão plenária de 09/03/2016 ("Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC"). II. A controvérsia ora em apreciação, submetida ao rito dos recursos especiais repetitivos, nos termos dos
arts
. 1 .036 a 1.041 do CPC/2015, restou assim delimitada: "As obrigações ambientais possuem natureza
propter
rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores ou, ainda, dos sucessores, à escolha do credor". III. A matéria afetada encontra atualmente consubstanciada na Súmula 623/STJ, publicada no
DJe
de 17/12/2018: "As obrigações ambientais possuem natureza
propter
rem, sendo admissível cobrá-las do proprietário ou possuidor atual e/ou dos anteriores, à escolha do credor
".
IV. Esse enunciado sumular lastreia-se em jurisprudência do STJ que, interpretando a legislação de regência, consolidou entendimento no sentido de que "a obrigação de reparação dos danos ambientais é
propter
rem, por isso que a Lei 8.171/91 vigora para todos os proprietários rurais, ainda que não sejam eles os responsáveis por eventuais desmatamentos anteriores, máxime porque a referida norma referendou o próprio Código Florestal (Lei 4.771/65) que estabelecia uma limitação administrativa às propriedades rurais ( ...)" ( REsp 1.090.968/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 03/08/2010) . Segundo essa orientação, o atual titular que se mantém inerte em face de degradação ambiental, ainda que pré-existente, comete ato ilícito, pois a preservação das áreas de preservação permanente e da reserva legal constituem "imposições genéricas, decorrentes diretamente da lei. São, por esse enfoque, pressupostos intrínsecos ou limites internos do direito de propriedade e posse (...) quem se beneficia da degradação ambiental alheia, a agrava ou lhe dá continuidade não é menos degradador" (STJ, REsp 948.921/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 11/11/2009). No mesmo sentido: "Não há cogitar, pois, de ausência de nexo causal, visto que aquele que perpetua a lesão ao meio ambiente cometida por outrem está, ele mesmo, praticando o ilícito" (STJ, REsp 343 .741/PR, Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA TURMA, DJU de 07/10/2002).Atualmente, o art. 2o, § 2o, da Lei 12 .651/2012 expressamente atribui caráter ambulatorial à obrigação ambiental, ao dispor que "as obrigações previstas nesta Lei têm natureza real e são transmitidas ao sucessor, de qualquer natureza, no caso de transferência de domínio ou posse do imóvel rural". Tal norma, somada ao art. 14, § 1o, da Lei 6.938/81 - que estabelece a responsabilidade ambiental objetiva -, alicerça o entendimento de que "a responsabilidade pela recomposição ambiental é objetiva e
propter
rem, atingindo o proprietário do bem, independentemente de ter sido ele o causador do dano" (STJ,
AgInt
no REsp 1 .856.089/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 25/06/2020).
V.
De outro lado, o anterior titular de direito real, que causou o dano, também se sujeita à obrigação ambiental, porque ela, além de ensejar responsabilidade civil, ostenta a marca da solidariedade, à luz dos
arts
. 3o, IV, e 14, § 1o, da Lei 6.938/81, permitindo ao demandante, à sua escolha, dirigir sua pretensão contra o antigo proprietário ou possuidor, contra os atuais ou contra ambos. Nesse sentido: "A ação civil pública ou coletiva por danos ambientais pode ser proposta contra poluidor, a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental (
art
. 3o, IV, da Lei 6.898/91),
co-obrigados
solidariamente à indenização, mediante a formação litisconsórcio facultativo" (STJ, REsp 884.150/MT, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 07/08/2008
).
E ainda: "Na linha da Súmula 623, cabe relembrar que a natureza
propter
rem não afasta a solidariedade da obrigação ambiental. O caráter adesivo da obrigação, que acompanha o bem, não bloqueia a pertinência e os efeitos da solidariedade. Caracterizaria verdadeiro despropósito ético-jurídico que a feição
propter
rem servisse para isentar o real causador (beneficiário da deterioração) de responsabilidade" (STJ,
AgInt
no
AREsp
1.995 .069/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 05/09/2022). VI. Assim, de acordo com a mais atual jurisprudência do STJ, "a responsabilidade civil por danos ambientais é
propter
rem, além de objetiva e solidária entre todos os causadores diretos e indiretos do dano" (
AgInt
no
AREsp
2 .115.021/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 16/03/2023).
VII.
Situação que merece exame particularizado é a do anterior titular que não deu causa a dano ambiental ou a irregularidade. A hipótese pode ocorrer de duas formas. A primeira acontece quando o dano é posterior à cessação do domínio ou da posse do alienante, situação em que ele, em regra, não pode ser responsabilizado, a não ser que,
e.g
., tenha ele, mesmo já sem a posse ou a propriedade, retornado à área, a qualquer outro título, para degradá-la, hipótese em que responderá, como qualquer agente que realiza atividade causadora de degradação ambiental, com fundamento no art. 3o, IV, da Lei 6.938/81, que prevê, como poluidor, o "responsável direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação
ambiental".Isso
porque a obrigação do anterior titular baseia-se no aludido
art
. 3o, IV, da Lei 6.938/81, que torna solidariamente responsável aquele que, de alguma forma, realiza "atividade causadora de degradação ambiental", e, consoante a jurisprudência, embora a responsabilidade civil ambiental seja objetiva, "há de se constatar o nexo causal entre a ação ou omissão e o dano causado, para configurar a responsabilidade" (STJ,
AgRg
no REsp 1.286.142/SC,
Rel
. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 28/02/2013
). Em
igual sentido: "A responsabilidade por danos ambientais é objetiva e, como tal, não exige a comprovação de culpa, bastando a constatação do dano e do nexo de causalidade. Excetuam-se à regra, dispensando a prova do nexo de causalidade, a responsabilidade de adquirente de imóvel já danificado porque, independentemente de ter sido ele ou o dono anterior o real causador dos estragos, imputa-se ao novo proprietário a responsabilidade pelos danos. Precedentes do
STJ.
A solidariedade nessa hipótese decorre da dicção dos
arts
. 3o, inc. IV, e 14, § 1o, da Lei 6.398/1981
(Lei
da Política Nacional do Meio Ambiente)"(STJ, REsp 1 .056.540/GO, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 14/09/2009). A segunda situação a ser examinada é a do anterior titular que conviveu com dano ambiental pré-existente, ainda que a ele não tenha dado causa, alienando o bem no estado em que o
recebera.
Nessa hipótese, não há como deixar de reconhecer a prática de omissão ilícita, na linha da jurisprudência do STJ, que - por imperativo ético e jurídico - não admite que aquele que deixou de reparar o ilícito, e eventualmente dele se beneficiou, fique isento de responsabilidade. Nessa direção: "Para o fim de apuração do nexo de causalidade no dano ambiental, equiparam-se quem faz, quem não faz quando deveria fazer, quem deixa fazer, quem não se importa que façam, quem financia para que façam, e quem se beneficia quando outros fazem" (STJ, REsp 650.728/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 02/12/2009) .Sintetizando esse entendimento, conclui-se que o anterior titular só não estará obrigado a satisfazer a obrigação ambiental quando comprovado que não causou o dano, direta ou indiretamente, e que este é posterior à cessação de sua propriedade ou posse. VIII. No caso concreto, o acórdão recorrido conta com motivação suficiente e não deixou de se manifestar sobre a matéria cujo conhecimento lhe competia, permitindo, por conseguinte, a exata compreensão e resolução da controvérsia, não havendo falar em descumprimento aos
arts
. 489, § 1o, VI, e 1 .022, II, do CPC/2015, tal como demonstra o parecer ministerial. IX. No mérito, é incontroverso que as partes firmaram, em 11/12/2006, Termo de Ajustamento de Conduta, no qual se pactuou que a parte ora recorrida viria a requerer, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, à Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA/MS ou Instituto do Meio Ambiente - Pantanal - IMAP, atual IMASUL, licenciamento ou autorização conforme as exigências da Lei 4.771/65 .Comprometeu-se a parte recorrida, ainda, a encaminhar, em 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, documentação que atendesse às exigências da mesma Lei. Nenhuma das obrigações foi satisfeita, pelo que o Juízo de 1o Grau determinou a sua conversão em perdas e danos, com realização de perícia, a ser custeada pela ora
recorrida.Considerando
que, em 13/03/2008, o imóvel objeto do TAC, Fazenda Olho D ́Água, teve sua propriedade transferida para terceiro, o Tribunal de origem declarou a ilegitimidade da parte recorrida para ocupar o polo passivo da execução, entendendo que a natureza
propter
rem da obrigação isentaria o anterior proprietário de responsabilidade, "mormente para efetuar o pagamento dos honorários periciais".
X.
O acórdão recorrido está em desacordo com o entendimento fixado no presente julgamento, razão pela qual merece ele reforma, para restabelecer a decisão de 1o Grau que, reconhecendo a responsabilidade ambiental e a legitimidade passiva da parte ora recorrida, atribuiu-lhe o ônus de pagar honorários periciais para apuração do valor das perdas e danos decorrentes do inadimplemento das obrigações de fazer, impostas no Termo de Ajustamento de
Conduta.XI
. Tese jurídica firmada: "As obrigações ambientais possuem natureza
propter
rem, sendo possível exigi-las, à escolha do credor, do proprietário ou possuidor atual, de qualquer dos anteriores, ou de ambos, ficando isento de responsabilidade o alienante cujo direito real tenha cessado antes da causação do dano, desde que para ele não tenha concorrido, direta ou indiretamente."

XII .
Caso concreto: Recurso Especial conhecido e provido.

XIII. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais representativos de controvérsia (art. 1 .036 e seguintes do CPC/2005 e art. 256-N e seguintes do RISTJ). (STJ - REsp: 1962089 MS 2021/0306967-3, Relator.: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 13/09/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
26/09/2023)

Isto posto, contata-se que a infração ambiental em análise consistiu na supressão de vegetação nativa sem a devida autorização do órgão

ambiental competente, sendo irrelevante, para sua configuração, a existência de delimitação formal da área de reserva legal.

Cumpre destacar que o dever de preservar o meio ambiente possui assento constitucional, não estando subordinado à prévia definição da reserva legal, sendo incumbência do proprietário rural assegurar a manutenção da cobertura vegetal nativa nos percentuais previstos em lei.

No caso concreto, o relatório técnico emitido pela SEMA atestou, de forma inequívoca, a ocorrência de desmatamento ilegal em uma área de 120,22 hectares de vegetação nativa, à revelia de qualquer autorização ambiental.

Nesse sentido, eis a jurisprudência deste Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – APURAÇÃO DE ILÍCITO AMBIENTAL – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA – EMBARGO DA ÁREA DEGRADA –DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO LEGAL E OU LICENÇA DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE – AUTO DE INFRAÇÃO, TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO E RELATÓRIO TÉCNICO ELABORADOS POR SERVIDORES DA SEMA/MT – ATO ADMINISTRATIVO QUE GOZA DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE – DANO AMBIENTAL EVIDENCIADO – NECESSIDADE DE GARANTIR A PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE – PRINCÍPIO DA PREVENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

1. Os atos administrativos gozam da presunção de veracidade, de modo que ficou comprovado o dano ambiental retratado no Auto de Infração, Termo de Embargo/Interdição e Relatório Técnico, todos relatando o desmatamento de vegetação nativa em áreas de preservação permanente e de especial preservação em área rural, sem autorização legal.

2. Em se tratando de questões ambientais, milita a favor do meio ambiente, a necessária adoção de rápidas e eficazes medidas, visando evitar a continuidade de mais e maiores práticas danosas, não se revela penosa ou desnecessária a tutela de urgência deferida na origem, determinando que o autuado se abstenha de novos desmatamentos ou supressão de vegetação na área objeto da degradação ambiental, que promova a apresentação de Projeto de Recuperação de Área Degradada e adote as medidas necessárias à recomposição ambiental junto ao órgão competente.

4. O princípio da precaução, que se alinha ao objetivo do Direito Ambiental que é fundamentalmente preventivo, atua a partir de ações inibitórias, nos termos do art. 225 da Constituição Federal, tudo no intuito de prevenir e impedir a prática de danos ao meio ambiente. (N.U 1020944-91.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/08/2023,
Publicado
no DJE 04/09/2023).

Forte nessas razões, acompanho o voto da eminente Relatora, Desa. Maria Aparecida Ribeiro
para
AFASTAR

A PREJUDICIAL ARGUIDA
e, no mérito
, NEGAR PROVIMENTO
Recurso de Apelação, interposto por José Antônio Farias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025